Tribunal: TJSP
Processo: 1010868-20.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra (1% do valor pago por mês de atraso) e ressarcimento da "taxa de evolução da obra" ou "juros de obra". Apelo das rés. Atraso na entrega da obra. Prorrogação do

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra (1% do valor pago por mês de atraso) e ressarcimento da "taxa de evolução da obra" ou "juros de obra". Apelo das rés. Atraso na entrega da obra. Prorrogação do prazo de entrega. Possibilidade, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível. Inocorrência no caso. Inteligência da Súmula 164 do TJSP. Caso fortuito e força maior advindos de fatos de terceiros (entraves administrativos). Fortuito interno decorrente do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no 161 do TJSP. Responsabilidade configurada. Ausência de novação do prazo para a entrega da obra com a assinatura do contrato de financiamento bancário pela consumidora. Contrato meramente coligado com o compromisso de compra e venda do imóvel, e não substitutivo, que visa apenas a quitação do preço estipulado no compromisso anterior e não afasta as obrigações da vendedora em relação a entrega do imóvel. Atraso na entrega da obra verificado a partir de 30/09/2023. Mora comprovada. Lucros cessantes. Indenização pela privação do uso do imóvel. Súmula 162 do TJSP. Devolução do valor e inexigibilidade de "juros de obra" desde o final do prazo de entrega. Cobrança indevida de "juros de obra" ou "taxa de edificação" após o término do prazo de tolerância para conclusão da obra. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.